Tribunal: TJBA
Processo: 0501464-10.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501464-10.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIENE SILVA DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2) Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL DO “MINHA CASA MINHA VIDA”. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Luciene Silva da Cruz, Banco do Brasil S/A e Nossa Casa Engenharia Ltda. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida”. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus para a reparação dos vícios, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; (ii) verificar a existência de interesse de agir e adequação da via eleita; (iii) definir a responsabilidade civil dos réus, incluindo a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e agente executor de políticas públicas habitacionais, conforme previsto no contrato e na legislação aplicável (Lei nº 11.977/2009 e Decreto nº 7.499/2011). A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que a autora demonstrou adequação e necessidade da via eleita, nos termos do art. 17 do CPC, sendo desnecessária a comprovação de resistência prévia do réu. Laudo pericial atesta a existência de vícios construtivos graves no imóvel, incluindo risco de desmoronamento parcial ou total, resultantes de má execução da obra, uso de materiais de baixa qualidade e mão de obra desqualificada. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (arts. 12, 14 e 18 do CDC). Diante da prova pericial e da ausência de elementos capazes de romper o nexo causal pelos réus, é devida a reparação integral dos danos materiais apontados pela perícia técnica. A situação vivenciada pela autora caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e sofrimento extrapatrimonial relevante, autorizando a fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 5º, V e X, da CF/88, e arts. 186 e 927 do CC. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização. Majoração dos honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do apelo da autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos do Banco do Brasil S/A e da construtora improvidos. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: O agente financeiro que representa o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel financiado. A responsabilidade civil por vícios de construção em imóvel adquirido por consumidor é objetiva e solidária entre construtora e agente financeiro, com fundamento no CDC. A ocorrência de vícios graves que colocam em risco a segurança do consumidor enseja a reparação por danos morais, independentemente de demonstração de culpa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501464-10.2018.8.05.0146, em que figuram como Apelantes LUCIENE SILVA DA CRUZ, BANCO DO BRASIL S/A e NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA, e como Apelados os mesmos. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.